Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-16.2016.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000331-16.2016.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CARAVELAS

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZA SILVESTRE DA COSTA VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS DE CARÁTER PESSOAL E HABITUAL. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL. VERBA ALIMENTAR. PAGAMENTO A MENOR POR ENTE PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município Apelante contra a Sentença que julgou procedente o pleito formulado pela Servidora Apelada, condenando-o ao pagamento de diferenças de décimo terceiro salário relativas ao ano de 2010 e indenização por danos morais. O pleito se baseia na exclusão indevida, pela Administração Municipal, de gratificações e vantagens de caráter pessoal e habitual, como regência de classe e aulas extras, da base de cálculo da gratificação natalina, a qual foi paga apenas sobre o vencimento básico.

II. Questão em discussão

A principal questão controvertida consiste em determinar se as gratificações e vantagens de caráter pessoal e habitual percebidas pela servidora devem integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário, em face do princípio constitucional da remuneração integral e da tese municipal de legalidade estrita e omissão legislativa local.
Adicionalmente, examina-se a ocorrência do dano moral decorrente do pagamento a menor de verba salarial de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

O direito ao décimo terceiro salário está constitucionalmente assegurado com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, conforme o Artigo 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por remissão do Artigo 39, § 3º.
A remuneração, por conceito legal e constitucional, abrange o vencimento básico acrescido das vantagens ou gratificações de caráter pessoal, percebidas com habitualidade e que não possuam natureza indenizatória ou eventual, como são as verbas de regência de classe, aulas extras e atividade complementar no caso concreto.
A omissão ou o silêncio restritivo de dispositivo de lei municipal (Art. 55, § 2º, da Lei Complementar nº 168/2001) ao tratar da incorporação de vantagens não pode se sobrepor ao dispositivo específico que rege a gratificação natalina (Art. 69 da LC nº 168/2001), que expressamente se refere à remuneração, tampouco ao mandamento constitucional superior, impondo-se a interpretação da norma municipal em conformidade com o princípio da remuneração integral.
O pagamento a menor ou o atraso na quitação integral de verba salarial de natureza alimentar por parte da Fazenda Pública, quando comprovada a habitualidade e o caráter remuneratório da verba suprimida, extrapola o mero aborrecimento, causando abalo à dignidade e subsistência do servidor, configurando o dano moral
in re ipsa.
O valor indenizatório fixado em primeiro grau mostra-se razoável e atende aos critérios de proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. As gratificações e vantagens de caráter remuneratório e habitual percebidas por servidor público municipal, em virtude de sua natureza alimentar, integram a base de cálculo do décimo terceiro salário, devendo a lei municipal ser interpretada em conformidade com o princípio da remuneração integral previsto no Artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. O pagamento incompleto de décimo terceiro salário, verba de natureza alimentar, por parte do ente público, configura dano moral indenizável, ante a frustração da expectativa e o comprometimento da subsistência do servidor."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, Art. 7º, VIII e Art. 39, § 3º. Lei Complementar Municipal nº 165/2001, Art. 26. Lei Complementar Municipal nº 168/2001, Art. 55, § 2º e Art. 69. Lei nº 9.494/97, Art. 1º-F.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação de n.º 800
0331
-
16
.20
16
.8.05.00
5
0,
tendo como Apelante,
MUNICÍPIO DE CARAVELAS
e Apelado,
LUIZA SILVESTRE DA COSTA VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quinta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso
E NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05